Tribunal: TJBA
Processo: 8000173-59.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000173-59.2023.8.05.0229

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s): ENY BITTENCOURT

APELADO: LORENA MARIA DOS SANTOS

Advogado(s):EDLENE ALMEIDA TELES DIAS ARGOLLO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E
DANOS MORAIS. GOLPE DO BOLETO FALSO.
UTILIZAÇÃO DE CANAL NÃO OFICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DO ART. 14, § 3º, II, DO CDC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de
Apelação Cível interposta contra sentença, que julgou procedentes os pedidos
formulados no bojo da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por consumidora que alega ter sido vítima de golpe do boleto falso ao tentar quitar contrato de financiamento veicular. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde civilmente pelos prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiro por meio de boleto adulterado; (
ii
) verificar se restou caracterizada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC. 3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicação às instituições financeiras é pacificada pela Súmula nº 297 do STJ. 4. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, excetuadas as hipóteses legais de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, do CDC. 5.
No caso em comento, os elementos probatórios demonstram que a autora efetuou pagamento de boleto fraudado, após troca de mensagens com número não oficial via aplicativo WhatsApp, mesmo tendo conhecimento da existência de canal oficial de atendimento da instituição financeira. A própria autora questionou a autenticidade das informações contidas no boleto, todavia, optou por realizar a quitação sem confirmação da veracidade do interlocutor, conduta que caracteriza imprudência e afasta a responsabilidade do banco.
6.

A conduta negligente do consumidor ao efetuar pagamento via aplicativo de mensagens, sem verificação de autenticidade, caracteriza culpa exclusiva da vítima, apta a afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.
7.
Recurso provido
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8000173-59.2023.8.05.0229
, sendo Apelante
BANCO PAN S.A.

e Apelado

LORENA MARIA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e

DAR
PROVIMENTO

AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07